Tribunal: STF
Processo: ARE 1389381
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 485):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (CPP, ART. 581, IV). CRIME CONTRA A VIDA. AGENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM TESE, DECORRENTE DE DESENTENDIMENTO EM RAZÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS). MOTIVAÇÃO, A PRINCÍPIO, DESPROPORCIONAL À CONDUTA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 502).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torna-lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo com qualificadoras e crimes conexos (CPP, art. 413)” (eDOC 509, p. 6). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 528).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “a qualificadora não é manifestamente improcedente, porquanto baseada na palavra da vítima, bem como no boletim de ocorrência, confeccionado com a informações colhidas no calor dos acontecimentos, razão pela qual se torna inviável o seu decote nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (eDOC 486, p. 4/5).



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente